Tribunal: STF
Processo: RE 1545915
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 122) interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a compreensão desta Corte no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar somente em elementos de informações produzidos na fase inquisitorial, sem que tenham sido devidamente confirmados na fase judicial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (eDOC 115).



     Nas razões do presente agravo regimental, pugna-se pela reconsideração do pronunciamento para que o recurso extraordinário seja sobrestado, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, tendo em vista que a matéria objeto deste recurso teve a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.501.824/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Tema 1392.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1392, cujo recurso paradigma é o RE 1.501824-RG de relatoria do Flávio Dino, DJe 9.5.2025. 



    Na oportunidade (6.5.2025), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “Possibilidade de a pronúncia, e consequente submissão ao Tribunal do Júri, poder ser realizada a partir de testemunhos de ‘ouvir dizer’ e se essa prova é lícita e valorável pelos juízes”, em acórdão assim ementado:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE PROVA ILÍCITA, LIMITES DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL EM TESTEMUNHO INDIRETO E COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.



    No caso sob exame, verifica-se que o acórdão recorrido manteve decisão que concedeu a ordem para despronunciar o réu sob o fundamento de que os elementos dos autos não seriam suficientes para a pronúncia do agravado, porquanto os únicos indícios de autoria do homicídio seriam relatos prestados no inquérito e em depoimento judicial indireto, não corroborado em juízo. Desse modo, observo que a controvérsia encontra-se abrangida pelo tema, o que indica a necessidade de se aguardar o pronunciamento final desta Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente